Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-85.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
INSALUBRIDADE – Servidor Público Municipal – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade tendo por base o vencimento base de seu cargo efetivo – Regularidade da fixação do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade até que legislação o substitua – RE no 565.714 – Sentença mantida – Recurso desprovido.